Tribunal: CARF
Processo: 10880.919964/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.919964/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.045 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2006
DCTF
RETIFICADORA.
PROVA
DE
REDUÇÃO
DO
DÉBITO.
AUSÊNCIA.
A simples apresentação de DCTF retificadora não se mostra, isoladamente,
suficiente à demonstrar a redução do débito então promovida. Alertada pela
decisão recorrida da necessidade de provas mais robustas (contábeis e fiscais),
a Recorrente quedou-se inerte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.042, de 09 de dezembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.692877/2009-55, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação, por meio da qual o
contribuinte acima identificado pretende utilizar direito creditório que acredita possuir, com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.919964/2009-65
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919964/2009-65

débito de tributo federal. O crédito é decorrente de pagamento indevido ou a maior de CSRF
(código 5952)..
Por meio do Despacho Decisório, a autoridade fiscal não homologou a
compensação declarada, sob o fundamento de que o crédito inexiste, já que o pagamento foi
integralmente utilizado para extinguir o débito de CSRF, código 5952.
O contribuinte foi cientificado do despacho decisório e apresentou manifestação
de inconformidade.
Informa que, por erro, declarou na DCTF o valor do débito em questão em valor
igual ao do pagamento, quando o correto seria indicar quantia inferior..
Afirma que corrigiu tal erro por meio de retificação da DCTF.
Sanado o equivoco, entende ter se tornado patente a existência do direito
creditório, e requer a reforma do despacho decisório para homologar a compensação efetuada.
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dela tomo conhecimento.
É certo que o contribuinte pode retificar as declarações prestadas ao Fisco,
conforme disposto na Instrução Normativa RFB n° 903, de 30.12.2008, vigente à época dos
fatos, inclusive para reduzir valores de débitos. No entanto, uma vez que a administração
tributária tenha iniciado procedimento fiscal para verificar as obrigações tributárias referentes a
determinado período e tributo, não mais se pode falar em espontaneidade na entrega de
retificadora. Abaixo seguem transcritos os dispositivos em comento:
“Art. 11. A alteração das informações prestadas em DCTF será efetuada
mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das
mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
§1° A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração
originariamente apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para
declarar novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já
informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos vinculados.
§ 2° A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os
débitos relativos a impostos e contribuições:
(..)
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de inicio de
procedimento fiscal.
[...]. Uma vez que a administração tributária emite decisão com base em
declaração por ele regularmente entregue, não é licito que o contribuinte
simplesmente retifique a informação que levou àquela decisão e pretenda que
seja a nova informação aceita sem passar pelo crivo do agente fiscal.
Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de direito
creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável, deveria o contribuinte
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919964/2009-65

ter apresentado sua manifestação de inconformidade acompanhada de elementos probatórios que
permitissem à autoridade julgadora constatar a efetiva ocorrência do alegado equivoco cometido
na DCTF anterior, nos termos do artigo 16, §4o do Decreto n° 70.235/72.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração
para fins de apuração do direito creditório em questão.
Manifestação de inconformidade julgada improcedente.
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário no
qual argumenta que o Despacho Decisório não seria um ato de início de procedimento fiscal que
pudesse impedir valer a sua retificação da DCTF, como teria sido invocado pela decisão
recorrida.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
A questão da perda de eventual espontaneidade em apresentação de DCTF retificadora
não implicou, absolutamente, no indeferimento do pleito da Recorrente, seja na
fundamentação do Despacho Decisório, seja na decisão recorrida.
A DRJ apenas ressaltou que, uma vez que a unidade fiscal de origem tenha decidido
em cima de declaração, no caso de DCTF, que posteriormente vem a sofrer uma
retificação, que esta DCTF retificadora, isoladamente, não se constitui em um
documento de força probatória a sustentar um eventual indevido recolhimento de
tributo.
Torna-se necessário que a redução do débito produzido na DCTF retificadora seja
devidamente comprovado junto à escrituração contábil e fiscal da Recorrente. Este
alerta foi dado pela DRJ:
Em se tratando de procedimento administrativo para apurar a existência de
direito creditório, entendo que, após ciente da decisão que lhe foi desfavorável,
deveria o contribuinte ter apresentado sua manifestação de inconformidade
acompanhada de elementos probatórios que permitissem à autoridade julgadora
constatar a efetiva ocorrência do alegado equivoco cometido na DCTF anterior,
nos termos do artigo 16, §4o do Decreto n° 70.235/72.
Não tendo feito tal prova, não se pode aceitar a mera retificação da declaração
para fins de apuração do direito creditório em questão.
Mesmo sabedora que era necessária a apresentação de provas contundentes acerca do
alegado crédito, a Recorrente nada trouxe aos autos que demonstrasse o erro que
motivou a redução do débito na DCTF retificadora.
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.045 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.919964/2009-65

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital